Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703641-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francineto dos Reis Rossi contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0700847-70.2020.8.07.0007) indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID no 54119196, págs. 1-6). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID no 14388442, págs. 1-3. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 15874564). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários, no dia 28/4/2020 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (proc. 0700847-70.2020.8.07.0007, ID no 62097231, págs. 1-6). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro